Tribunal: STF
Processo: Rcl 49120
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação constitucional. Alegado descumprimento do quanto decidido na ADPF 828. Direito à moradia. ocupação de loteamento público posterior à pandemia. Atos reclamados que determinam a reintegração de posse da área, sem providências para realocação das famílias vulneráveis em abrigos públicos ou em locais com condições dignas. Liminar deferida.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal, 988 do CPC e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Marcos Alexandre Bocato contra decisões do Juízo da Vara da Fazenda e Registros Públicos do Município de Três Lagoas/MS e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 0805185-78.2021.8.12.0021, do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno nº 1409961-38.2021.8.12.0000 e da Reclamação nº 1412079-84.2021.8.12.0000, à alegação de afronta ao quanto decidido por esta Suprema Corte na ADPF 828/DF.
    2. O reclamante narra tratar-se na origem de ação de reintegração de posse ajuizada pela Fazenda Pública Municipal, em que figura como réu, juntamente com outros moradores, ante ocupação de parte do Loteamento Jardim das Flores, que seria de propriedade do Município de Três Lagoas/MS.
    Relata concedida liminar, com o deferimento da expedição de mandado de reintegração de posse para remoção dos ocupantes e, caso não haja desocupação mansa e pacífica, o cumprimento do mandado de reintegração com utilização de força policial. 
    Contra essa decisão foi interposto agravo de instrumento em que deferida a antecipação dos efeitos da tutela, unicamente para ampliar o prazo de desocupação do imóvel de 10 (dez) para 30 (trinta) dias. Em seguida, manejado agravo interno, foi indeferido pedido de retratação.
    Esclarece que o Juízo reclamado suspendera por 30 (trinta) dias a reintegração de posse, diante de solicitação da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública quanto à necessidade de deliberação do Conselho de Intermediação de Conflitos Sociais e Situação de Risco, posteriormente, estendido o prazo por mais 30 (trinta) dias, a pedido dos moradores.
    Noticia, ademais, proposta reclamação pelo Município de Três Lagoas perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, contra a última dilação do prazo de reintegração de posse, no bojo da qual proferida decisão liminar, com comando de que a desocupação seja cumprida dentro do prazo anteriormente fixado.
    3. Alega que os atos reclamados violam a autoridade da decisão proferida pelo STF na ADPF 828, bem como a dignidade da pessoa humana, ao determinar a remoção de famílias vulneráveis sem lhes garantir um local para morar, inerte o poder público em apresentar planos de solução de habitação.
    4. Argumenta que, embora as decisões reclamadas tenham prorrogado o prazo de desocupação, não determinadas providências para que o poder público garanta condição mínima de moradia e dignidade humana, consoante preconizado na ADPF 828, notadamente diante da pandemia.
    5. Requer, em medida liminar, sejam suspensas as decisões em que determinada a reintegração de posse . No mérito, pugna pela procedência do pedido para que, observado o entendimento firmado na ADPF 828, seja assegurada a dignidade da pessoa humana com as destinação destas famílias em moradias dignas.
    Postula, ademais, o benefício da justiça gratuita.
    É o relatório.
    Decido.
    1. De início, defiro o benefício da justiça gratuita à reclamante. À luz dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, tenho que o direito das pessoas físicas à gratuidade de justiça se dá mediante simples afirmação da insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.
    A dicção do Código de Processo Civil abraçou a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte segundo a qual, observado o cenário processual, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos das pessoas físicas, bastando-lhes a mera declaração da ausência de condições econômicas para arcar com os gastos do processo judicial para obtenção do benefício, ressalvada, todavia, eventual responsabilidade civil e criminal pela inverdade das alegações. Precedentes: Rcl 31.713-AgR-ED-ED/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.6.2019; RE 245.646-AgR/RN, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13.02.2009; Rcl 44.799/RJ, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 02.12.2020. 
    2. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015).
    3. A presente reclamação foi proposta à alegação de afronta à ADPF 828, tendo em vista a determinação de reintegração de posse de loteamento pertencente ao Município ocupado por famílias vulneráveis.
    4. Ao exame da ADPF 828, o Ministro Roberto Barroso, Relator, a partir da ponderação entre os direitos de propriedade e possessórios e a proteção à vida e à saúde de populações vulneráveis no contexto da pandemia, deferiu parcialmente medida cautelar para suspender medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse em determinadas situações. Transcrevo a ementa da decisão monocrática: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TUTELA DO DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA.
    I. A hipótese
    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.
    II. Fundamentos de fato
    2. O requerente destaca dados da Campanha Despejo Zero, segundo a qual mais de 9.000 (nove mil) famílias foram despejadas durante a pandemia e em torno de 64.000 (sessenta e quatro mil) se encontram ameaçadas de remoção. Noticia de casos de desocupações coletivas realizadas sem suporte assistencial às populações, que já se encontravam em situação de vulnerabilidade.
    III. Fundamentos jurídicos
    3. No contexto da pandemia da COVID-19, o direito social à moradia (art. 6º, CF) está diretamente relacionado à proteção da saúde (art. 196, CF), tendo em vista que a habitação é essencial para o isolamento social, principal mecanismo de contenção do vírus. A recomendação das autoridades sanitárias internacionais é de que as pessoas fiquem em casa.
    4. Diante dessa situação excepcional, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral.
    5. É preciso distinguir três situações: (i) ocupações antigas, anteriores à pandemia; (ii) ocupações recentes, posteriores à pandemia; e (iii) despejo liminar de famílias vulneráveis. Também merecem solução específica: a) ocupações conduzidas por facções criminosas; e b) invasões de terras indígenas.
    IV. Decisão quanto a ocupações anteriores à pandemia
    6. Justifica-se a suspensão, por 6 (seis) meses, da remoção de ocupações coletivas instaladas antes do início da pandemia. Trata-se da proteção de comunidades estabelecidas há tempo razoável, em que diversas famílias fixaram suas casas, devendo-se aguardar a normalização da crise sanitária para se cogitar do deslocamento dessas pessoas.
    V. Decisão quanto a ocupações posteriores à pandemia
    7. Os agentes estatais poderão agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas. Tudo deve ser feito com o cuidado necessário para o apoio às pessoas vulneráveis, inclusive provendo condições de manutenção do isolamento social.
    VI. Decisão quanto ao despejo liminar por falta de pagamento
    8. No que diz respeito às situações de despejo por falta de pagamento de aluguel, a proibição genérica pode gerar efeitos sistêmicos difíceis de calcular em sede de controle concentrado de constitucionalidade, particularmente em medida cautelar de urgência. Isso porque a renda proveniente de locações, em muitos casos, também é vital para o sustento de locadores. Por essa razão, nesse tópico, a intervenção judicial deve ser minimalista.
    9. Assim sendo, na linha do que já fora previsto na Lei nº 14.010/2020, que disciplinou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus, suspendo, pelo prazo de 6 (seis) meses, tão-somente a possibilidade de despejo liminar de pessoas vulneráveis, sem a audiência da parte contrária. Não fica afastada, portanto, a possibilidade de despejo por falta de pagamento, com observância do art. 62 e segs. da Lei nº 8.245/1991, que dispõe sobre a locação de imóveis urbanos.
    VII. Conclusão
    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:
    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);
    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e
    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.
    2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses:
    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010;
    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;
    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e
    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão.”
    (ADPF 828 MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 07.6.2021)
    5. A decisão reclamada, proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse, em 25.6.2021, pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública e Registros Públicos de Três Lagoas, está assim justificada:
    “Trata-se de Ação de Reintegração de Posse com pedido de Liminar, que, no caso em exame, há de ser deferida, senão vejamos. 
    É certo que, se a Ação de Reintegração de Posse for intentada no prazo de ano e dia, seguirá o rito especial, com possibilidade de obtenção de liminar, contudo, no caso dos autos, independentemente de tal comprovação, a liminar deve ser deferida, pois em se tratando de bens públicos, é inviável a apropriação por particulares e a ocupação não gera efeitos possessórios restando caracterizada mera detenção (art. 183, §º da Constituição Federal e artigos 100 e 102 do Código Civil). 
    Assim, se a parte requerida não detém a posse do imóvel inegável que a posse (ao menos indireta), era do Poder Público. Tal situação, portanto, autoriza o pedido de reintegração de posse porque "comete esbulho aquele que ocupa irregularmente imóvel público, sendo cabível a reintegração" (TRF, Resp 703.0023/RJ).
    Restou incontroverso pelos documentos acostados aos autos (fls. 11/22) que os ocupantes não detém qualquer título jurídico a justificar a ocupação, o que demonstra sua precariedade, não se justificando manter a posse direta do bem em favor de quem sequer pode ter posse. 
    Além disso, deve ser notado que atualmente o Brasil ainda enfrenta uma fase crítica da pandemia pelo Coronavírus, de forma que são inúmeras pessoas infectadas pela COVID-19 a cada dia e que necessitam de internação e intubação, de modo que permitir a aglomeração de aproximadamente cinquenta famílias no espaço público só tende a aumentar os índices de disseminação da doença, hospitalização e morte. 
    Por outro lado, não pode este juízo ignorar que cinquenta famílias aglomeradas nas áreas questionadas pelo Município também não é razoável do ponto de vista social e por tal razão entendo como fundamental a intervenção do Ministério Público Estadual, até mesmo para defesa dos interesses coletivos que podem nortear a questão. 
    Ante o exposto, defiro a liminar para a Reintegração na posse do imóvel “sub judice”, e, analisando as peculiaridades de caso, concedo aos Requeridos o prazo de 10 dias para a desocupação mansa e pacífica do imóvel. 
    Expeça-se mandado de reintegração de posse, constando o prazo acima concedido, devendo o oficial de justiça estender a eventuais terceiros desconhecidos e incertos que porventura sejam encontrados no imóvel e cite-se a parte requerida para, querendo, contestar a presente no prazo legal, cientificando-a dos efeitos de revelia e confissão (art. 247 e 344 do CPC). 
    Vencido o prazo estipulado sem a desocupação amigável, o que deverá ser informado pelo Requerente, fica autorizado ao oficial de justiça o apoio de uso de força policial com a necessária observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo o Município de Três Lagoas providenciar a retirada dos bens e objetos ali existentes. 
    No cumprimento do mandado, por pelo menos dois oficiais de justiça e apoio da Polícia Militar, deverão ser identificados outros esbulhadores para que se possa regularizar o polo passivo da presente demanda.
    Não é demais lembrar que o cumprimento do Mandado de Reintegração deverá ser feito da forma mesmo danosa às pessoas que se encontram na situação de ilegalidade, atentando as autoridades públicas, em primeiro lugar, para a segurança de todas as pessoas envolvidas, sejam requeridos, autoridades, servidores, ou população em geral, ficando, autorizada, desde logo, a demolição de eventuais edificações que já tenham sido erguidas pelos requeridos. 
    Justifico a necessidade de expedição de mandado tendo em conta ser o instrumento hábil para a perfeição da intimação, bem como por se tratar de situação de urgência, considerando as peculiaridades da demanda.”
    6. Em seguida, diante de ofício encaminhado pelo Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública informando acerca da exiguidade do prazo para cumprimento do mandado de reintegração de posse, o Juízo reclamado retificou a decisão anterior apenas para constar que o prazo para desocupação mansa e pacífica da área invadida pelos Requeridos fica ampliado para 30 (trinta) dias, a contar da intimação.
    7. A seu turno, ao exame do Agravo de Instrumento, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul assim se manifestou, em decisão exarada em 06.7.2021:
    “Compulsando os autos de origem, verifico que foi constatado pelo Poder Público, em 21/06/2021, que o imóvel objeto da inicial foi invadido por terceiros.
    [...]
    A propriedade da área como sendo do Município está comprovada pelas matrículas juntadas aos autos (fls. 20/21 dos autos de origem), fato inclusive incontroverso, conforme consta nas razões de agravo (fl. 08, último parágrafo), bem como a recente invasão, pelos documentos de fls 11/14 e 16/18 dos autos de origem.
    [...]
    Assim, se está demonstrado que a invasão é nova e flagrantemente ilegal, o que já faz preencher os requisitos da reintegração de posse, e que aguardar a contestação dos vários réus a serem identificados só estimulará o aumento da invasão, agravando o contexto.
    [...]
    Além disso, é imperioso ressaltar que a ADPF 828 do STF, invocada pelo agravante, suspendeu por 6 (seis) meses as desocupações urbanas anteriores à pandemia de Covid-19, e quanto às ocupações posteriores à pandemia, destacou que os agentes estatais poderão agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas, com o cuidado necessário para o apoio às pessoas vulneráveis, inclusive provendo condições de manutenção do isolamento social.
    Veja-se que restou autorizado ao gestor público a adoção de medidas para evitar novas ocupações irregulares, apenas com a ressalva de que deve ser feito com a cautela necessária.
    Nesse sentido, verifico que a decisão agravada determinou um prazo exíguo para a desocupação do imóvel, de 10 (dez) dias, o que, a meu ver, ocasionará um tumulto ainda maior, especialmente considerando a situação crítica evidenciada pela pandemia de Covid-19.
    Desse modo, entendo que o prazo de 30 (trinta) dias é mais razoável para o cumprimento da decisão.
    [...]
    Defiro, pois, parcialmente, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal requerido pelo agravante, unicamente para ampliar o prazo de desocupação do imóvel, de 10 (dez) para 30 (trinta) dias.”
    8. Manejado agravo interno, foi indeferido o pedido de retratação.
    9. Após reiterados pedidos do ora reclamante, o Juízo de primeiro grau, mais uma vez, estendeu o prazo de desocupação voluntária por 30 (trinta) dias, em decisão de 30.7.2021, nos seguintes termos:
    “Sobre as petições de fls. 266 e 268, este juízo não está alheio aos aspectos sociais que norteiam a demanda, contudo, trata-se inegavelmente de área pública sobre a qual não se exerce posse mas mera detenção, não assistindo, de forma imediata, direito aos requeridos no sentido de permanecerem na área invadida. 
    Contudo, pela derradeira vez, em atenção ao princípio constitucional maior da dignidade humana, entendo como razoável e proporcional estender por mais 30 (trinta) dias o prazo para desocupação voluntária da área, que deverá ser contado da intimação dos requeridos por meio de seus patronos constituídos nos autos. 
    Orienta-se que nesse período os requeridos busquem junto ao Poder Público, ou Ministério Público, ainda que de forma administrativa, a resolução do problema dessas famílias de baixa renda que se encontram na iminência de serem despejadas, até mesmo porque a ocupação é ilegal e este juízo também não pode compactuar com condutas ao avesso da norma. 
    Por outro lado, nada obsta que o Município de Três Lagoas, querendo, apresente plano de destinação dessas várias famílias que se encontram na área invadida, com vistas a garantir-lhes o mínimo existencial da moradia, para análise do juízo caso necessário. 
    Após decorrido o prazo de trinta dias para desocupação voluntária, no qual deverão os requeridos se organizarem para deixar a área, cumpra-se a parte final da decisão de fls. 24/26.”
    10. Contra a referida decisão – em que determinada a derradeira prorrogação do prazo de desocupação – o Município de Três Lagoas, por sua vez, ajuizou reclamação perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, alegando o descumprimento, pelo Juízo reclamado, da decisão daquela Corte que ampliou o prazo para o cumprimento do mandado de reintegração de posse de 10 (dez) para 30 (trinta) dias. A Corte Estadual de Justiça consignou, em decisão de 25.8.2021:
    “Em relação à decisão reclamada (fl. 304), tenho que deve ser acatado o pedido de suspensão da r. Decisão objeto desta reclamação, no ponto em que dilatou o prazo para desocupação da área objeto da ação.
    [...]
    Isto porque, em um juízo perfunctório, verifico que a douta magistrada condutora do feito dilatou a ordem para desocupação em mais 30 (trinta) dias, sem o advento de qualquer fato novo, descumprindo o disposto na decisão proferida por este Relator quando do recebimento do agravo de instrumento n. 1409961-38.2021.8.12.0000.
    [...]
    Veja-se que na referida decisão constou expressamente que não era possível a concessão de efeito suspensivo à decisão que concedeu a liminar de reintegração de posse, porquanto se trata de área pública e é necessário assegurar, desde logo, a retirada dos que já estão lá e o impedimento de novas ocupações pelo município, pois ampliado o número de pessoas alojadas (fator multiplicador), o quadro, em questão de pouco dias, será ainda mais delicado, gerando uma comoção – e dificuldades – maior ainda quando do futuro cumprimento da ordem judicial. 
    Restou fundamentado, ainda, que quando da interposição do agravo, havia mais de 100 (cem) famílias no local, e que a postergação do cumprimento da decisão estimulará o aumento da invasão, agravando o contexto. 
    Por essas razões, foi concedida parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, apenas para dilatar o prazo de desocupação de 10 (dez) para 30 (trinta) dias. 
    Assim, é de se concluir, em análise preliminar, que a douta juíza, ao ampliar ainda mais o prazo para desocupação, sem qualquer fato novo, descumpriu a decisão proferida por este Relator em sede de agravo de instrumento.”
    11. Consoante emerge dos atos reclamados transcritos, foi determinada a reintegração de posse de área pública, cuja ocupação ocorreu posteriormente ao início da pandemia da Covid-19 – estabelecida como marco temporal a data de 20.3.2020 – sem, contudo, observar a exigência, nos termos assentados por esta Corte ao exame preliminar da ADPF 828, de que as pessoas vulneráveis sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada.
    12. Tanto é assim que o Juízo reclamado, na decisão que concedeu a última prorrogação, orientou que nesse período os requeridos busquem junto ao Poder Público, ou Ministério Público, ainda que de forma administrativa, a resolução do problema dessas famílias de baixa renda que se encontram na iminência de serem despejadas.
    13. Da forma como consignado nos atos reclamados, o mero comando de reintegração de posse – porquanto permitidas aos agentes estatais ações para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares – sem a adoção de providências para a realocação das famílias vulneráveis em abrigos públicos ou em locais com condições dignas, esvazia o quanto decidido por este Supremo Tribunal Federal no paradigma suscitado.
    14. Nesse contexto, em juízo de estrita delibação, reputo presente a plausibilidade jurídica do pedido, consistente em possível afronta ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento da ADPF 828.
    15. Entendo justificado, também, o requisito do perigo da demora, tendo em vista que com a suspensão dos efeitos da decisão que estendera o prazo para a desocupação, o mandado de reintegração de posse pode ser cumprido de imediato.
    16. Em casos semelhantes, essa Corte Suprema vem acolhendo análoga pretensão: Rcl 47.531 MC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 15.6.2021; Rcl 47.379 MC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23.6.2021; Rcl 48.273 MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 13.7.2021; Rcl 48.922 MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17.8.2021.
    17. Ante o exposto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando do julgamento definitivo do mérito, defiro o pedido de liminar para suspender o cumprimento das decisões proferidas nos autos (i) da ação de reintegração de posse nº 0805185-78.2021.8.12.0021, exarada pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública e Registros Públicos de Três Lagoas; (ii) do Agravo de Instrumento nº 1409961-38.2021.8.12.0000, proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul; e (iii) da Reclamação nº 1412079-84.2021.8.12.0000, também proferida pela Corte Estadual de Justiça, e seus efeitos, ficando suspensa a ordem de desocupação, até o julgamento do mérito desta reclamação.
    18. Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do art. 989, I, do CPC/2015. 
    19. Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada, conforme disposto no art. 989, III, do CPC/2015, a fim de que apresente contestação no prazo legal.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora